Tribunal: TJSP
Processo: 1025904-93.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – Credor fiduciário que utilizou todos os meios ordinários para dar ciência ao devedor da sua constituição em mora – Devedores que não refutam a existência da dívida, mas não acenaram com a purgação da mora – Sentença de acordo com precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – Credor fiduciário que utilizou todos os meios ordinários para dar ciência ao devedor da sua constituição em mora – Devedores que não refutam a existência da dívida, mas não acenaram com a purgação da mora – Sentença de acordo com precedentes jurisprudenciais em casos análogos. Intelecção dos artigos 26 e 27 da Lei Federal 9.514/97. Manutenção do julgado. RECURSO DESPROVIDO.